Tribunal: TCU
Processo: 031.803/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Maria de Fátima da Silva Morais e Eudy do Nascimento Santos, como então secretárias municipais, respectivamente, de Saúde e de Administração e Finanças, do Município de Cutias do Araguari  AP, gestoras do Fundo Municipal de Saúde, diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), sob o valor original de R$ 81.745,55, disponibilizados na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Maria de Fátima da Silva Morais e Eudy do Nascimento Santos, como então secretárias de Saúde e de Administração e Finanças, respectivamente, no Município de Cutias do Araguari - AP, além de gestoras do Fundo Municipal de Saúde, diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na modalidade fundo a fundo sob o valor original de R$ 81.745,55 durante o exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Maria de Fátima da Silva Morais e Eudy do Nascimento Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria de Fátima da Silva Morais e Eudy do Nascimento Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor de Maria de Fátima da Silva Morais pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 06/02/2013 26.529,16 13/03/2013 2.000,00 30/04/2013 18.185,47 26/06/2013 2.000,00 17/07/2013 1.991,76 23/07/2013 500,00 9.2.2. débito em desfavor de Eudy do Nascimento Santos pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 10/06/2013 1.638,00 06/08/2013 715,88 21/08/2013 473,65 01/10/2013 3.600,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Maria de Fátima da Silva Morais sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Eudy do Nascimento Santos sob o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.